Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA
1. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo sindicato. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, inviável reconhecer a prescrição, pois ajuizado o cumprimento individual da sentença antes de decorrido o prazo de 2 anos e 6 meses a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos.
3. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 05 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011.
4. A conversão dos abonos de ponto em pecúnia é cabível apenas em caso de impossibilidade de fruição pelo titular, devendo ser observada a mesma quantidade estabelecida no título executivo judicial e na legislação aplicável, sem vinculação com a quantidade de horas da jornada de trabalho do servidor plantonista.
5. Agravo conhecido e não provido.